Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-42.2008.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000083-42.2008.8.07.0009 RECORRENTE: MARCELO DE JESUS AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal. 2. Na superveniência de julgamento pelo Conselho de Sentença, fica preclusa a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, uma vez que tal ponto deveria ter sido suscitado em sede de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia. 3. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada. 4. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 5. Não há que se falar em nulidade do julgamento pelo não reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1°, do Código Penal, uma vez que a tese de que o réu teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não foi sustentada pela Defesa em plenário, de forma que não houve, por consequência, a quesitação a respeito da minorante em comento. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas em uma festa, visando a atingir a vítima, que estava conversando com alguns amigos. 7. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, mas sem reflexo na pena, que continua no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, e 121, § 1o, do Código Penal, asseverando que teria ocorrido julgamento contrário às provas dos autos, bem como equívoco quanto à aplicação da pena, porquanto entende que deveria ter sido reconhecido a forma privilegiada do crime de homicídio no presente caso, a fim de se afastar a qualificadora do motivo torpe, devendo a pena ser reduzida em 1/3 (um terço), com fixação de regime inicial semiaberto. Assevera que deve ser expedida a ordem de segregação, diante da impossibilidade da prisão em 2a instância sem decisão transitada em julgado, em respeito ao posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, e 121, § 1o, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à tese de que deve ser expedida a ordem de segregação após o trânsito em julgado, porquanto segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o mais recente: AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, neste aspecto, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que esta Turma Criminal, em virtude da apreciação do Habeas Corpus no 0722913-02.2019.8.07.0000, julgado em 07/11/2019, concedeu a ordem pleiteada, assegurando ao recorrente o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade” (ID 16113841). Ademais, deixou o recorrente de rebater este fundamento exposto no decisum guerreado: “Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, o qual foi sobrestado em razão da existência de repercussão geral no tocante à constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri (RE 1.235.340 – Tema 1.068)” (ID 16113841). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027